Tribunal: TJES
Processo: 0006371-27.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006371-27.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO BARROS PINTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
PRÁTICA DE
ATO
S
INFRACIONA
IS. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE E PROXIMIDADE TEMPORAL COM O CRIME PRATICADO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PENA REDUZIDA. SUBSTITUIÇÃO POR 02 PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração.

2. Hipótese em que os atos infracionais praticados pelo acusado, além de não revestirem de maior gravidade, foram praticados 05 (cinco) a 06 (seis) anos antes do crime, de modo que não podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena.

3. Pena reduzida para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, e ao pagamento de 270 (duzentos e setenta) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

4. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FABRICIO BARROS PINTO
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que é vedado utilizar processos por apuração de atos infracionais para afastar a benesse.

Afirma que “
os atos infracionais cometidos outrora pelo apelante não possuem ligação com o crime de tráfico de drogas, não são atos considerados graves (furto e roubo tentado), não foi documentado nos autos a existência de circunstâncias excepcionais nas quais se verifique a gravidade dos atos pretéritos e, ainda, foram cometidos a
(sic)
mais de 05 (cinco) anos atrás (2013 e 2014)”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida, de modo a reduzir a pena do acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4096389), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FABRICIO BARROS PINTO,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que é vedado utilizar processos por apuração de atos infracionais para afastar a benesse.

Afirma que “
os atos infracionais cometidos outrora pelo apelante não possuem ligação com o crime de tráfico de drogas, não são at os considerados graves (furto e roubo tentado), não foi documentado nos autos a existência de circunstâncias excepcionais nas quais se verifique a gravidade dos atos pretéritos e, ainda, foram cometidos a
(sic)
mais de 05 (cinco) anos atrás (2013 e 2014)”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida, de modo a reduzir a pena do acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

Consta dos autos que o acusado/apelante fora denunciado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, narrando que, no 16/06/2019, por volta das 22h18min, em Linhares/ES, policiais militares em patrulhamento tático receberam informações de que indivíduos comercializariam entorpecentes no Beco 01 do Bairro Aviso.

Ao se aproximarem do local, os agentes policiais avistaram o acusado em atitude suspeita, o que levou os policiais a abordarem o denunciado e, com ele, encontraram R$ 50,00 (cinquenta reais), 25 (vinte e cinco) pedras de crack e 02 (duas) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Embora não seja objeto da irresignação recursal, verifica-se que a materialidade do delito se encontra demonstrada pelo laudo toxicológico (p. 153 dos autos digitalizados), enquanto a autoria se encontra demonstrada pelo depoimento do policial que participou da diligência, além da própria confissão do acusado em interrogatório judicial.

Dessa forma
, considerando que o conjunto probatório dos autos é harmônico acerca da autoria e da materialidade,
revela-se acertada a condenação do ora apelante com incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

No que se refere à dosimetria da pena, na primeira fase da dosimetria, a pena-base fora fixada no mínimo legal, enquanto na segunda fase foram reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e confissão, entretanto, manteve-se a pena no mínimo legal, por força da vedação contida na Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
deixou de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pelo fato de o acusado “
se dedicar a atividades criminosas, na medida em que cumpria medida socioeducativa por ato infracional análogos aos crimes de furto qualificado e roubo majorado, bem como foi apreendido pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas em 2019”.

Com efeito, a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional, quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração.

Em consulta ao sistema E-Jud, pude constatar que o apelante respondeu pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de:
i)
roubo tentado majorado, praticado em 02/12/2013 (processo nº 0014886-61.2013.8.08.0030);
ii)
furto qualificado, praticado em 28/04/2014 (processo nº 0005088-42.2014.8.08.0030); e,
iii)
furto qualificado, praticado em 28/05/2014 (processo nº 0006453-34.2014.8.08.0030).

Como se percebe, todos os atos infracionais, além de não revestirem de maior gravidade, foram praticados 05 (cinco) a 06 (seis) anos antes do crime ora analisado, de modo que, na esteira do precedente da Corte da Cidadania, não podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena.

Além disso, em que pese o Juízo
a quo
ter afirmado que o apelante tenha sido apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas em 2019, destaco que tal informação não consta dos autos, além disso, pelo que parece, sequer chegou a ser instaurado procedimento para apuração de ato infracional, de modo que tal fato, por si só, não é suficiente para afastar o tráfico privilegiado.

Isso posto, entendo que o apelante faz
jus
ao reconhecimento do privilégio, em seu patamar máximo (2/3), ante a ausência de outros elementos nos autos que autorizem a adoção de fração diversa.

Assim, reduzo a pena do recorrente para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 270 (duzentos e setenta) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

Ato contínuo, substituo a reprimenda corporal por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida, a fim de reduzir a pena do acusado para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 270 (duzentos e setenta) dias-multa.

Despicienda a expedição de alvará de soltura em favor do acusado, eis que responde ao processo em liberdade.

É como
voto
.